Tribunal: TJSP
Processo: 0000848-15.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em execução – Pagamento da multa como condição de análise do benefício relativo à progressão de regime - Impossibilidade – Inteligência do artigo 51 do Código Penal – Dívida de valor – Precedente do C. STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000848-15.2020.8.26.0154, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ
RHANYLDO PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000848-15.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 21988
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em execução no: 0000848-15.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: José Rhanyldo Pereira de Lima
Comarca: São José do Rio Preto
Agravo em execução Pagamento da multa como condição de análise
do benefício relativo à progressão de regime - Impossibilidade
Inteligência do artigo 51 do Código Penal
Dívida de valor

Precedente do C. STJ Recurso não provido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão proferida pelo Juízo das Execuções que
deferiu o pedido do reeducando de progressão de regime prisional.
O Órgão Ministerial, em suas razões recursais, sustentou, em síntese,
imprescindível o pagamento da pena de multa para a concessão do benefício de progressão
ao regime, de acordo com o artigo 114, inciso II, da LEP e o entendimento jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, prequestionou a matéria, requerendo o provimento do recurso
para que fosse cassada a progressão de regime.
Apresentada contraminuta ao recurso (pp. 29/35) e mantida a decisão
hostilizada (pp. 36/38), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo (pp. 46/47).
É o relatório.
De início, infere-se dos autos que o reeducando cumpre reprimenda por
violação ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, no regime semiaberto, tendo ele sido
beneficiado com a progressão ao regime aberto, cuja decisão é atacada pelo Parquet por
meio do presente agravo, que se passa analisar.
Sustenta o Órgão Acusatório que o não pagamento ou parcelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000848-15.2020.8.26.0154 -Voto no
3
pena de multa cumulativamente imposta impediria a concessão da benesse, requerendo a
reforma da decisão.
Sem embargo, não assiste razão ao agravante.
Com efeito, a Lei no 9.268/96, a qual deu nova redação ao artigo 51 do
Código Penal, vetou a possibilidade de conversão da pena de multa em prisão, no caso de
seu descumprimento, transformando-a em dívida de valor a partir do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória.
De assim ser que, ao final da execução da pena privativa de liberdade (ou
restritiva de direitos), deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, ainda que
haja o inadimplemento da multa, pois após a nova redação dada ao supracitado artigo 51 do
Código Penal, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto,
possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Pública.

Neste sentido, destacam-se julgados do C. Superior Tribunal de Justiça
com repercussão geral e desta C. Câmara Criminal:
“RECURSO ESPECIAL - PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU
DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA - INADIMPLEMENTO DA
PENA DE MULTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no
art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2.
Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos
que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de
valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua execução é de
competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 3. Recurso especial
representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do
recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos casos
em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade” (STJ, REsp. 1.519.777/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a
Seção, j. 26/08/2015, DJe 10/09/2015) destaque nosso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000848-15.2020.8.26.0154 -Voto no
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA
- EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
POSSIBILIDADE - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e
multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade - AGRAVO NÃO PROVIDO”. (TJSP, Agravo em Execução
Penal o 9003500-09.2016.8.26.0050, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian
Campos, j. em 08/03/2018).
Portanto, o inadimplemento da pena de multa aplicada não deverá ser
tomado como fator impeditivo à concessão de benefícios atinentes à execução penal, sob
pena de configuração de grave afronta ao sistema progressivo de cumprimento das penas,
mormente se se considerar que tal inadimplemento não obsta a extinção da punibilidade
pelo integral cumprimento da pena.
Nesse sentido Renato Marcão ao asseverar que “O não pagamento da
pena de multa acarreta, tão somente, sua execução como dívida de valor, não senda
admissível a conversão em pena privativa de liberdade” (in Curso de Execução Penal,16a
Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 103).
Ressalve-se que a quitação da pena de multa somente é requisito para a
progressão de regime aos condenados por crimes praticados contra a Administração
Pública, nos termos do artigo 33,§4o, do Código Penal.
De mais a mais, a questão de fundo levantada necessidade ou não de
pagamento integral da multa cumulativamente imposta à concessão de benefícios
refugiria, atualmente, à competência do Juízo das Execuções, já que nesta Corte
Bandeirante a cobrança da pena de multa é feita diretamente pelo Juízo de Conhecimento,
conforme determinado pela E. Corregedoria Geral de Justiça por meio do Provimento CG
11/2015 (DJe de 27/02/2015, p. 38/39), que alterou os artigos 479 e 482 das Normas
Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça para assim dispor (destaques nossos):
Art. 479. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se
houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da expedição
da guia de recolhimento definitiva ou das peças necessárias para complementar a guia
de recolhimento provisória, promover a intimação do réu para o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000848-15.2020.8.26.0154 -Voto no
5
multa privativa ou cumulativa, e, no mesmo prazo, da taxa judiciária.
Parágrafo único. Recolhido o valor, o juiz da vara onde tramitou o processo extinguirá a
pena, comunicando o cumprimento, quando a multa for a única pena aplicada, ao
Tribunal Regional Eleitoral para efeito de restabelecimento dos direitos políticos do
condenado, e, na hipótese da multa ser cumulativa, ao Juízo das Execuções Criminais
competente.
(...) Art. 482. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da multa e/ou da
taxa judiciária, o juiz da vara onde tramitou o processo determinará a extração de
certidão da sentença, que será encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado,
comunicando a providência ao Juízo das Execuções Criminais competente.
(...) § 2o. A cobrança da multa e/ou da taxa judiciária seguirá as normas da Lei no
6.830/80 e o feito tramitará no Juízo competente para processar e julgar as execuções
fiscais.
Da mesma forma e pelos mesmos argumentos, não há que se impor o
adimplemento da pena de multa como condição especial à progressão de regime prisional,
o que configuraria forma não prevista em lei de cobrança de dívidas do Estado.
Cabe frisar, quanto à Resolução no 616/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça que, embora a pena de multa seja considerada dívida de valor, com o
advento da Lei no 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal,
evidentemente a multa deve ser executada perante o Juízo da Execução Penal, a reafirmar a
natureza punitiva da multa, tratando-se, ainda, de pena, nos termos do artigo 32, inciso II,
do Código Penal, especialmente porque continua prevista no preceito secundário de cada
tipo criminal, com pagamento regulado pelos artigos 50 e ss. do Código Penal. Dessa
forma, se assim entender o Órgão Acusatório, caberá ao órgão o ajuizamento de ação de
execução da multa penal.
Uma vez inexistindo debates acerca do preenchimento dos requisitos
legais e de qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1° grau, impossível o
deferimento do pedido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto, mantendo-
se o r. “decisum” tal como lançado.
Cláudio Marques - relator